Tribunal: TJES
Processo: 5005565-71.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005565-71.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005565-71.2022.8.08.0006

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADA: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. LEGITIMIDADE ATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00, referentes à indenização securitária paga à segurada por danos elétricos em equipamentos residenciais, com correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a seguradora possui legitimidade ativa para propor ação regressiva quando a segurada não figura como titular formal da unidade consumidora; (ii) estabelecer se a ausência de comprovante bancário com autenticação invalida a prova do pagamento da indenização; (iii) determinar se restou comprovado o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos elétricos alegados; e (iv) fixar o índice aplicável aos consectários legais após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, após o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos da segurada contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil (então vigente), sendo irrelevante que a segurada não figure como titular formal da unidade consumidora, desde que seja usuária do serviço e proprietária dos bens danificados.

4. A proteção securitária recai sobre o patrimônio segurado e não sobre a titularidade administrativa da conta de energia, não podendo formalidade cadastral obstar o direito de regresso.

5. O conjunto probatório apresentado, composto por relatório de regulação de sinistro e comprovante interno de pagamento, é suficiente para demonstrar o desembolso da indenização, inexistindo exigência legal de autenticação bancária específica.

6. Prevalece no processo civil o princípio da primazia do julgamento de mérito e o sistema do livre convencimento motivado, sendo desnecessário formalismo que não comprometa a substância da prova.

7. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

8. O laudo técnico apresentado indica que os danos decorreram de sobretensão ou oscilação na rede elétrica externa, sendo insuficientes, para afastar o nexo causal, registros sistêmicos unilaterais da concessionária.

9. Não demonstrada causa excludente de responsabilidade, subsiste o dever de ressarcimento do valor pago pela seguradora.

10. Os consectários legais devem ser adequados à Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros moratórios, ambos a partir do desembolso da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste e possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, ainda que a segurada não seja a titular formal da unidade consumidora.

2. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a equipamentos do usuário em decorrência de falha na prestação do serviço, sendo insuficientes registros internos unilaterais para afastar o nexo causal.

3. Após a Lei nº 14.905/2024, a atualização das condenações deve observar o IPCA como correção monetária e a taxa SELIC como juros legais, a partir do desembolso efetuado pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º e art. 5º, XXXV; CC, arts. 786 e 406; CPC, arts. 4º, 6º, 371 e 373; CDC, art. 14; Lei nº 14.905/2024; Súmula 43 do STJ; Tema 1.059 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0017589-70.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2023; TJES, AC nº 021190004321, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 15.02.2022; TJES, AC nº 024190084855, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 12.07.2022; TJES, AC nº 024170229397, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 05.07.2022; TJES, AC nº 5003779-78.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 31.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de
apelação cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra sentença (ID 18070054) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, em sede de
“ação regressiva de ressarcimento”
ajuizada por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária desde a data do pagamento da indenização (Súmula 43 do STJ), e juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do CC).

Por fim, o comando sentencial condenou a ré ao pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 180700563), a apelante sustenta, em resumo: (i) a ilegitimidade ativa da seguradora, sob o argumento de que a beneficiária do seguro não seria a titular da unidade consumidora perante a concessionária; (ii) a ausência de documentos indispensáveis, notadamente o comprovante de pagamento com autenticação bancária; (iii) a inexistência de nexo causal, asseverando que seus registros internos não detectaram anomalias na rede elétrica na data informada (15/06/2021); e (iv) subsidiariamente, pugna pela aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 180700617), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar o mérito das razões recursais, reputo apropriado rememorar brevemente os fatos que circundam a demanda.

Cuidam os autos de
“ação regressiva de ressarcimento”
ajuizada por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, na qual a autora, seguradora, firmou contrato de seguro residencial com a segurada, Maria de Fátima Simoura Nascimento, com cobertura para danos elétricos.

Alega que, em razão de falha na distribuição de energia elétrica, atribuída à empresa ré, os equipamentos da segurada foram danificados e que, após regulação do sinistro e apresentação de laudos técnicos que comprovaram a origem elétrica do dano, a requerente pagou à segurada a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme previsto na apólice.

Diante de tais fatos, busca o ressarcimento do valor despendido.

Após o processamento da demanda, o MM. Juízo
a quo,
após afastar as teses de ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa da requerente,

julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que a ré, na qualidade de prestadora de serviço público, possui responsabilidade objetiva.

Considerou o Juiz primevo que a autora comprovou o dano e o desembolso do valor, e que a requerida, apesar de devidamente intimada a produzir provas, não se desincumbiu do ônus de afastar o nexo causal.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Inicialmente, a apelante sustenta a ilegitimidade ativa da seguradora sob o argumento de que a beneficiária do seguro, Sra. Maria de Fátima Simoura Nascimento, não figura como titular da unidade consumidora perante os cadastros da concessionária, sendo o contrato de fornecimento de energia registrado em nome de terceiro (Elcio Costa Nascimento).

Sem embargo das razões expostas, a insurgência não prospera.

No caso concreto, restou sobejamente demonstrado que a segurada reside no imóvel beneficiado pelo serviço de energia elétrica e é a legítima proprietária/possuidora dos equipamentos danificados.

A proteção securitária incide sobre o patrimônio ali localizado, independentemente de quem figure formalmente na fatura de consumo. Ora, admitir a tese da apelante implicaria em obstar o direito de regresso da seguradora (art. 786, do Código Civil então em vigência) por mera formalidade administrativa, ignorando que o dano efetivo ocorreu na esfera jurídica da segurada, a qual detém o direito de reparação em face do fornecedor.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C DANOS MORAIS. LOCATÁRIO DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA . DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Douto Magistrado, não devendo proceder-se, neste grau recursal, a qualquer apreciação acerca de matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição. 2. Os débitos relacionados ao consumo de energia elétrica resultam de obrigação de natureza pessoal, não possuindo o caráter propter rem, uma vez que não vinculados à titularidade da coisa, mas ao efetivo usuário do serviço.
3 . A legitimidade ativa para discutir questões pertinentes ao contrato de fornecimento de energia elétrica não está vinculada à titularidade do bem, mas à pessoa que utilizou, de fato, o serviço oferecido pela concessionária, podendo-se concluir que o locatário é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03028772520208090000, Relator.: Des(a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 28/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO . FORNECIMENTO DE ÁGUA.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE AUTORA QUE NÃO FIGURA COMO TITULAR DA CONTA CONSUMO, MAS É A DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS. RELAÇÃO TRAVADA ENTE A CONCESSIONÁRIA E O USUÁRIO . FATURA EM NOME DO FALECIDO PAI. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECLARAR A LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA E ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA PROFERIDO JULGAMENTO DE MÉRITO
. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00066540720218190052 202400163226, Relator.: Des(a). ANTONIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 15/08/2024, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/08/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL . DANO MORAL CONFIGURADO, estendido aos demais moradores da residência. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEMANDA MANTIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14 .905/2024. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação interposta pela concessionária ré em ação indenizatória na qual foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de falha na prestação de serviços consistente em interrupções indevidas no fornecimento de energia no imóvel). II. Questão em exame 2 . Questões discussão: (i) se a interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviços e configura dano moral;
(ii) se o residente no imóvel afetado também deve ser indenizado, mesmo sem constar seu nome como usuário do serviço
. III. Razões de decidir 3. O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial e deve ser prestado de forma contínua, de modo que a interrupção é permitida em casos excepcionais e previstos na lei, sendo objetiva a responsabilidade civil da concessionária . 4. No caso, resultaram incontroversos os fatos narrados quanto às interrupções no fornecimento de energia elétrica. Logo, é evidente o dano moral suportado pelas autoras com a privação de usufruir serviço essencial que deve ser prestado com regularidade, continuidade, eficiência e segurança. O dano moral é estendido ao morador da residência, mesmo sem constar como usuária do serviço . 5. Aplicáveis as regras do Direito Intertemporal nos cálculos dos juros de mora e correção monetária a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, mantidos os critérios anteriores, conforme precedentes dos tribunais superiores do Brasil. IV . Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação desprovido, com determinação de aplicação da Lei nº 14.905/2024, que disciplina os critérios de cálculos dos juros e correção monetária, a partir do início de sua vigência. Tese de julgamento: "1 . A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, de modo que a interrupção indevida no fornecimento de serviço público essencial, como a energia elétrica, gera o dever de indenizar o dano moral sofrido pelo consumidor". "
2. Possui legitimidade ativa para a causa o residente no imóvel, mesmo sem constar como usuário do serviço."
"3 . Aplicável a Lei nº 14.905/2024, que disciplina novos critérios de cálculos de juros e correção monetária, a partir do início de sua vigência, segundo o Direito intertemporal". ––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 17; CF/1988, art . 5º, V e X; CPC, arts. 341, 373, I,. (TJ-SP - Apelação Cível: 10041323720248260004 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 04/10/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Assim, operada a sub-rogação legal, a seguradora assume a mesma posição jurídica da segurada, detendo plena legitimidade para o pleito ressarcitório.

Argui, ainda, a concessionária, que a inicial carece de documentos indispensáveis, especificamente a prova de pagamento da indenização securitária mediante comprovante com autenticação bancária formal.

A referida tese, mais uma vez, deve ser rejeitada.

O ordenamento processual civil contemporâneo é regido pelo princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º e 6º do CPC), devendo o magistrado prestigiar a resolução da lide em detrimento de formalismos excessivos que não comprometam a substância do direito.

Na espécie, a apelada colacionou o “Relatório de Regulação de Sinistro” e o comprovante de pagamento interno (ID 18069427), os quais detalham o valor da indenização, a data da transação e a identificação da beneficiária. Tais documentos gozam de presunção de idoneidade, cabendo à ré o ônus de provar eventual falsidade ou fraude, o que não ocorreu.

Ademais, vigora no processo civil brasileiro o sistema da persuasão racional ou livre convencimento motivado (Art. 371, CPC).

Assim, a prova do desembolso não exige forma solene única; se o conjunto probatório permite ao julgador aferir, com segurança, que a seguradora suportou o prejuízo e indenizou a segurada, a exigência de autenticação bancária específica torna-se providência inócua e contrária à celeridade processual.

Portanto, ao contrário do sustentado pela recorrente, os documentos acostados são aptos a aparelhar a pretensão regressiva.

Evoluindo, o principal cerne da controvérsia reside na responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados em equipamentos de usuário, decorrentes de oscilações na rede de distribuição.

Inicialmente, cumpre consignar que a responsabilidade da apelante é
objetiva,
sob duplo fundamento.

Primeiramente, por força do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, impondo às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público o dever de indenizar os danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da demonstração de dolo ou culpa.

Em segundo lugar, como se sabe, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, no caso de concessionárias de energia, o serviço deve ser prestado de forma contínua, adequada e segura, configurando defeito a entrega de energia com níveis de tensão instáveis que comprometam a integridade dos bens do consumidor.

Em outros termos, para a configuração do dever de indenizar na seara objetiva, exige-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta (ou omissão) do prestador.

No caso vertente, o nexo de causalidade está robustamente delineado pelo relatório final de regulação (ID 18069427) acostado à inicial que atesta, de forma uníssona, que a avaria nos componentes eletrônicos dos aparelhos (placas, fontes, circuitos de proteção) decorreu de sobretensão ou descarga elétrica proveniente da rede externa. Tal documento possui força probatória relevante, pois individualiza o dano em relação direta com a falha no insumo fornecido.

Em contrapartida, a apelante limita-se a colacionar telas sistêmicas unilaterais (extraídas dos sistemas CRI/CRO) e invocar a ausência de registros de ocorrências na data mencionada, com base em normas regulamentares da ANEEL (PRODIST).

Todavia, tal linha de defesa é insuficiente para romper o liame causal pelos seguintes motivos: (i) os registros internos da concessionária não possuem presunção de veracidade absoluta perante o Poder Judiciário, de modo que representam, em última análise, prova produzida unilateralmente, que não tem o condão de anular laudos técnicos que examinaram diretamente o objeto danificado; e (ii) eventuais descargas atmosféricas (raios) ou instabilidades climáticas que afetem a rede de distribuição não configuram caso fortuito ou força maior passíveis de exclusão da responsabilidade (fortuito externo).

Assim,
como se depreende, da simples leitura da documentação mencionada fica evidente que a apelada demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, uma vez que a empresa seguradora indenizou danos materiais sofridos pela consumidora, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, por ter este sido ocasionado por oscilação na rede elétrica.

Ademais, como dito antes, considerando que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Este Tribunal, em casos semelhantes, julgou a matéria da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador.
2 - A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 3 – A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado
. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (Data: 20/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0017589-70.2019.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material).

“[...] 1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

“[...] I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu
, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

“[...] 1.
A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 2. No caso em apreço, restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela apelante conforme laudo pericial de fl. 316/356 elaborado perito do juízo, o que é suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cujos custos foram adimplidos pela seguradora recorrida. 3. Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante,
não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. [...]
4. É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

Além disso, registro que, na esteira da jurisprudência firmada por este Sodalício, “[...]
é desnecessária a utilização prévia do procedimento da Resolução nº 414/10 da ANEEL (atual Resolução nº 1000/2021) para o ressarcimento judicial de danos causados pela apelante ao usuário de energia elétrica, mormente quando sopesados o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público”
(TJES, ACi 5022643-58.2021.8.08.0024, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 23.4.2023).

Nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA - RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. As provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro (ii) relatórios técnicos; (iii) desembolso em favor do segurado; (iv) orçamentos. 3. A seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede. 4. Os prints apresentados não são capazes de infirmar as alegações autorais, optando a apelante pelo julgamento antecipado da lide.
5. Não há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas. 6. As citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF)
. 7. Apelação conhecida e não provida.” (TJES. 5003779-78.2021.8.08.0021. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FABIO BRASIL NERY. DATA 31/07/2024)

Portanto, considerando que a apelante se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficientes para embasar sua pretensão, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante quanto a esse ponto.

Por derradeiro, entendo que a apelação merece acolhimento quanto à necessidade de adequação dos consectários legais à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024.

Dispõe o art. 406, do Código Civil que quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, enquanto que o seu § 1º prevê que a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389.

Por seu turno, o art. 389, parágrafo único, do CPC prevê que na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Dessa forma, os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar o IPCA como índice de atualização monetária e a taxa SELIC como taxa de juros moratórios, ambos contados a partir da data do efetivo pagamento da indenização pela seguradora.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que o valor da condenação seja atualizado monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros legais calculados com base na taxa SELIC, ambos a partir do desembolso realizado pela autora.

Em atenção ao Tema 1.059 do STJ, deixo de majorar os honorários.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.